Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-11.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível – ação rescisória de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais - compra-e-venda de veículo usado - vício oculto – comercialização pretérita em leilão – circunstância edificadora do elemento volitivo e preço da coisa - omissão relevante de informe - quebra da confiança a justificar a rescisão da avença e restituição do despendido, inclusive com consertos e

Ementa:
Apelação cível – ação rescisória de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais - compra-e-venda de veículo usado - vício oculto – comercialização pretérita em leilão – circunstância edificadora do elemento volitivo e preço da coisa - omissão relevante de informe - quebra da confiança a justificar a rescisão da avença e restituição do despendido, inclusive com consertos e transferência – prejuízo moral evidenciado – reparatória chancelada em R$5.000,00 - sentença reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000549601
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001045-11.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante JAMES
RICARDO BASÍLIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DUCAVE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001045-11.2018.8.26.0222 -Voto no 8954
2
Voto n. 8954 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1001045-11.2018.8.26.0222
Origem: 1a Vara Judicial de Guariba
Apelante: James Ricardo Basílio
Apelada: Ducave Veículos Ltda.
Juíza de Direito: Luana Ivette Oddone Chahim Zuliani
Apelação cível
ação rescisória de contrato cumulada com
indenização por danos materiais e morais - compra-e-venda de
veículo usado - vício oculto comercialização pretérita em leilão
circunstância edificadora do elemento volitivo e preço da coisa -
omissão relevante de informe - quebra da confiança a justificar a
rescisão da avença e restituição do despendido, inclusive com
consertos e transferência
prejuízo moral evidenciado

reparatória chancelada em R$5.000,00 - sentença reformada -
recurso provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por James Ricardo
Basílio em recurso de apelação extraído destes autos de ação
rescisória de contrato cumulada com indenizatória por danos
materiais e morais que move em face de Ducave Veículos Ltda.;
observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
214/218 que assentou a improcedência da inaugural; insiste na
rescisão da avença, bem assim nas reparatórias, eis que objeto de
leilão o veículo adquirido; destaca que a particularidade implica
sua desvalorização no volume de 30%(trinta por cento) do
noticiado na tabela Fipe; pede, na esteira, a reversão do resultado
do julgamento.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiário de justiça gratuita (fl. 77), registrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001045-11.2018.8.26.0222 -Voto no 8954
3
oferta de contrarrazões (fls. 249/256).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação rescisória cumulada com
indenização por danos materiais e morais; envolve compra-e-
venda de veículo usado; funda-se na detecção de vícios ocultos
comercialização pretérita em leilão e diversos defeitos.
A respeitável sentença guerreada trouxe a
improcedência da inaugural nos seguintes termos: “[...] No mérito,
o pedido é improcedente. A autora objetiva a rescisão do contrato de
compra e venda do veiculo com a requerida, sob a alegação de que
veiculo apresentou vícios ocultos, além de já ter sido objeto de leilão,
o que desvaloriza o produto. [...] Realizada perícia, o expert concluiu
que o réu, ao realizar a venda do veiculo para o autor, procedeu com a
vistoria junto ao Detran, sendo que esta não constatou qualquer vício
no bem (fls. 175). Além disso que, para realização da transferência do
veículo em favor do requerente foi necessária a realização de nova
perícia/vistoria realizada por empresa credenciada/autorizada pelo
Detran, sendo que não foram constatadas irregularidades. Em
resumo, concluiu o profissional que o veiculo não possui qualquer
avaria, encontrando-se em perfeitas condições de uso e gozo. [...]
Além disso, cumpre pontuar que o mero fato de o automóvel ter sido
comprado em leilão não é suficiente para presumir a existência de
avarias no bem, nem sua desvalorização. Em que pese documentação
anexada às fls. 32/33 comprovando que o veículo foi ofertado em
leilão, a autora não trouxe prova inequívoca no sentido de que tal
informação tenha sido a causa determinante para a depreciação do
bem, tampouco documentos que comprovem a existência vícios
decorrentes de sinistro. Tanto é assim que a perícia realizada não
constatou avarias no veiculo. [...] Ante o exposto, com fulcro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001045-11.2018.8.26.0222 -Voto no 8954
4
artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os
pedidos iniciais. Condeno o autor ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da
causa, atualizados a partir desta data, nos termos do artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.” (fls. 214/218)
Colhe, “data venia”, o inconformismo; conquanto
não demonstrada a existência das asseveradas anormalidades,
comprovada restou a proveniência da coisa leilão (fls. 33 e 183)
- circunstância relevante e a influenciar a vontade do consumidor
na ultimação do negócio, ao lado de resvalar significativamente
na mensuração do preço, como bem destacou o experto: “todo
veículo oriundo de leilão, tem o seu valor de mercado depreciado

em 30%. Esses 30% foi estigmatizado
pelo próprio comércio
de
compra e venda de veículos usados em todo país, não somente na
região de Monte Alto” (fl. 182).
Tem-se, na moldura, transacionado o automóvel
sem informe qualquer acerca de sua pretérita comercialização em
leilão, subsídio essencial na construção do elemento volitivo e
preço da coisa, com consequente violação a direito básico do
consumidor, bem assim ao princípio da boa-fé artigos 6o, III, da
Lei no 8.078/90, e 422, “caput”, do Código Civil.
Indemonstrada, enfim, a prévia ciência do autor
acerca da sobredita circunstância, e evidenciada emerge a
quebra da confiança, o que a justificar a rescisão do ajuste, com
restituição do volume comprovadamente desembolsado - nota
fiscal em folha 22 - nos termos do artigo 18, §3o, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001045-11.2018.8.26.0222 -Voto no 8954
5
8.078/90, ao lado do despendido com transferência e consertos da
coisa (fls. 26/31), corrigidos, todos, dos desembolsos e
acrescidos de juros legais da citação, cabendo ao autor, de sua
parte, a devolução do automóvel.
O que caracteriza dano moral, em passo
adiante, é a consequência da ação - ou omissão - desencadeadora
de aflição física ou espiritual, dor ou qualquer padecimento à
vítima, em conjugação com o menoscabo a direito inerente à
personalidade da pessoa, como a vida, integridade física,
liberdade, honra, vida privada ou ainda a de relação.
E a só narrativa dos fatos é bastante a embasar
reconhecimento
de
dano
extrapatrimonial,
empolgado,
na
hipótese, pela omissão da demandada relativa às características
da coisa comercializada, o que fizera frustrar a legítima
expectativa do consumidor; calha, aqui, a transcrição de excerto
do laudo pericial: “[...] a figura de número 11 desde laudo, mostra
claramente
a fita de
LACRE. Este tipo de fita de LACRE, nos
indica que este veículo teve um percurso estranho , o que
implicitamente
nos mostra a sinergia de algo Policial ou até
mesmo Leilão” (fl. 183).
Razoável,
sublinhadas
as
circunstâncias,
à
atenuação da lesão experimentada pelo autor, de um lado, e
inibitória à prática de atos da jaez pela requerida, de outro, a
fixação da indenizatória no importe de R$5.000,00 (cinco mil
reais), corrigido pela tabela prática do Tribunal de Justiça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001045-11.2018.8.26.0222 -Voto no 8954
6
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da seção de
julgamento, volume a abrigar o quanto do episódio em nível de
prejuízo emergiu.
Declara-se,
destarte,
revista
a
r.
sentença
impugnada, a parcial procedência da inaugural, e uma vez
caracterizada a sucumbência mínima do autor, arcará a
demandada com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) do valor da
condenação
volume a ser restituído por força da rescisão da
avença somado ao da indenizatória de ordem moral.
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR